Tribunal: TJMT
Processo: 1002659-45.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002659-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIELLE BRAGA MONTEIRO - CPF: 092.452.887-73 (ADVOGADO), SOIMPEX S.A. - CNPJ: 08.654.435/0001-61 (AGRAVANTE), RESENDE E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 16.515.508/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E EXCESSO DE EXECUÇÃO – INCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO. 1.
Quanto
à alegação de ilegitimidade, razão não assiste ao devedor, pois quando da prolação da sentença, houve a revogação da decisão inicial que havia determinado que a embargante, ora executada, deveria ser mantida na posse do bem, o que reconduz, por óbvio, ao status quo ante, ou seja, a entrega da máquina à exequente/agravada, com quem anteriormente estava por força do auto de
arresto
.
2.

Da mesma forma, não prospera o alegado excesso de execução pois conforme muito bem observado pela magistrada de piso, “
incumbia ao devedor, imediatamente após o trânsito em julgado da sentença, conforme supracitado, reaver o maquinário ao exequente, o que não ocorreu, sendo cabível, portanto, o pagamento do valor dessa ao credor, nos termos do art. 302, I e III e parágrafo único do CPC
”
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto SOIMPEX S.A.
contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. nº 1001560-19.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por RESENDE E CIA LTDA.,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela agravante, por entender que “
incumbia ao devedor, imediatamente após o trânsito em julgado da sentença, conforme supracitado, reaver o maquinário ao exequente, o que não ocorreu, sendo cabível, portanto, o pagamento do valor dessa ao credor, nos termos do art. 302, I e III e parágrafo único do CPC
” (sic – cf. Id. nº 138654982 – dos autos de origem).

Sustenta a agravante que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, passando a “
responder por dívida da qual nunca foi ré, e que sequer foi parte demandada no processo
”, notadamente em relação ao valor do maquinário arrestado que, segundo a agravante, não figura como fiel depositária e não foi condenada a restituir o agravado pela sentença, de modo que o único valor que efetivamente deve ao agravado é o correspondente aos honorários sucumbenciais da ação de embargos de terceiro (Proc. nº

0032387-06.2016.8.11.0041).

Pede, então, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja provido o recurso para “
determinar reconhecido a ilegitimidade da agravada no que toca ao pedido de devolução da máquina arrestada (ou, alternativamente, ao pagamento do valor do bem), por se tratar de execução cujo objeto é vinculado a outra demanda, com outra parte, e o excesso de execução, por violação aos limites da coisa julgada, pela cumulação indevida de pedidos e a inadequação da via eleita
” (sic – cf. Id. nº 201488183 – pág. 14/15).

A decisão vinculada ao Id. nº 203084680 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada assim decidiu:

“
No caso dos autos, o executado pretende o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não é o fiel depositário do bem, bem como aduz o excesso de execução, vez que o valor pleiteado está em dissonância com a condenação.

Pois bem. Quanto
à alegação de ilegitimidade, razão não assiste ao devedor, isso porque, por força de decisão liminar prolatada nos Embargos de Terceiro nº 0032387-06.2016.8.11.0041, conforme cópia de ID 47311707 – págs. 25/26, a medida constritiva que havia recaído sobre o bem móvel objeto daqueles autos foi suspensa, restando expresso que a embargante, ora executada, deveria ser mantida na posse do bem.

Por certo que o auto de arresto da máquina que indicou o patrono da credora como fiel depositário, datado de 11/04/2016, juntado ID 47311720, foi anterior a decisão supracitada, a qual foi prolatada em 10/04/2017, determinando a posse do bem em favor da Soimpex S/A, cuja posse não foi em momento algum negada pela executada.

Quando da prolação da sentença (ID 47311708 – págs. 29/34), houve a revogação da decisão inicial de ID 47311707 – págs. 25/26, o que reconduz, por óbvio, ao status quo ante, ou seja, a entrega da máquina à Resende e Cia Ltda EPP, com quem anteriormente estava por força do auto de arresto

Quanto à alegação de excesso de execução, tem-se que incumbia ao devedor, imediatamente após o trânsito em julgado da sentença, conforme supracitado, reaver o maquinário ao exequente, o que não ocorreu, sendo cabível, portanto, o pagamento do valor dessa ao credor, nos termos do art. 302, I e III e parágrafo único do CPC.

Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado.

Por outro lado, visando a economia e celeridade processual, evitando-se maiores protelamentos, intime-se o executado, por seu patrono, para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir a obrigação disposta na sentença prolatada, entregando o maquinário descrito ID 47311707 – págs. 25/26 ao exequente, sob pena de continuidade do feito com a cobrança do valor equivalente ao bem”.

A agravante opôs face ao agravado embargos de terceiro (Proc. nº 0032387-06.2016.8.11.0041), em virtude do arresto da máquina “
pá carregadeira de rodas, sem modelo, 659 C, série: 263, motor: C6121ZG50, caçamba, cabine standard e ar, chassi nº A1109249AH1109017-KI00270, ano: 2011, cor: amarela
”, supostamente de sua propriedade, arrestada nos autos da ação de despejo c/c cobrança de alugueres (Proc. nº 0004678-93.2016.8.11.0041), movida pelo agravado em face de Platina Máquinas e Equipamentos Ltda – EPP.

Narra a agravante que nos autos da ação de despejo, o maquinário foi depositado nas mãos do patrono da agravante, Diogo Galvan (cf. Id. nº 47311720 – dos autos de origem). Contudo, extrai-se da decisão que acolheu o pedido liminar dos embargos de terceiros opostos pela agravante, que foi suspensa a referida medida constritiva e o bem foi mantido na posse da embargante, ora agravante Soimpex, de modo que, não prospera a tese de ilegitimidade alegada pela agravante.

Da mesma forma, não prospera o alegado excesso de
execução pois conforme muito bem observado pela magistrada de piso, “
incumbia ao devedor, imediatamente após o trânsito em julgado da sentença, conforme supracitado, reaver o maquinário ao exequente, o que não ocorreu, sendo cabível, portanto, o pagamento do valor dessa ao credor, nos termos do art. 302, I e III e parágrafo único do CPC
”
.

Não diviso, portanto, traço de desacerto técnico ou jurídico da r. decisão agravada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024